Tribunal: STF
Processo: ARE 1598452
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário Com Agravo 1.598.452 Santa Catarina
Relator
:
Min. Flávio Dino
Recte.(s)
:
H.c. Representado Por D.d.m.r.
Adv.(a/s)
:
Eduardo Guarnieri Chiarello
Recdo.(a/s)
:
Estado de Santa Catarina
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado de Santa Catarina
Recdo.(a/s)
:
Ministério Público do Estado de Santa Catarina
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado de Santa Catarina

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por H.C., representado por D.D.M.R., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA PENSÃO ESPECIAL (LEI N. 17.428/2017). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INSURGÊNCIA DO POLO ATIVO. DEFENDIDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO FIRMADO EM 2025 PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O MENOR QUE É CATEGÓRICO AO AFIRMAR O NÍVEL 2 (MODERADO) DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA. QUADRO QUE NÃO SE INSERE NA NORMA DE REGÊNCIA QUE ESTABELECE O NÍVEL 3 PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO ESPECIAL (ARTIGO 1º, IV DA LEI ESTADUAL N. 17.428/2017). 1.2. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA DESQUALIFICAR O LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O MENOR. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE AO ANALISAR O CONTEXTO DA SITUAÇÃO APRESENTOU PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 2. PRECEDENTE: TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5011970-72.2024.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 11-09-2025. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (Recurso Cível Nº 5014457-09.2024.8.24.0020/SC, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz de Direito Augusto Cesar Allet Aguiar, j. 13.11.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, § 3º, e 227 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores para o recebimento do benefício da pensão especial à pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), com base na Lei Estadual nº 17.428/2017. O acórdão recorrido confirmou a sentença que decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos: 

“A legislação estadual pertinente ao pedido da parte autora é a Lei nº 17.428/2017, conforme redação incluída pela Lei nº 18.557/2022, que assim dispõe:
‘Art. 1º Fica o Estado autorizado a conceder mensalmente pensão especial:
I - a pessoa com hanseníase, egressa do Hospital Santa Teresa de Dermatologia Sanitária e incapacitada para o trabalho;
II - a pessoa com deficiência intelectual grave ou profunda, catalogada sob os códigos F72 ou F73 na Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10), e definitivamente incapaz para o trabalho; e
III - a pessoa com epidermólise bolhosa, seja qual for a sua classificação, desde que definitivamente incapaz para o trabalho.
IV - a pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), catalogada sob o código F84.0, nível 3, na Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10), e definitivamente incapaz para o trabalho. (Redação acrescida pela Lei nº 18.557/2022)’
O dispositivo legal é expresso ao condicionar a concessão da pensão especial à presença de TEA catalogado como nível 3, ou seja, de suporte intensivo, o que representa o grau mais severo de comprometimento funcional e exige assistência substancial.
No presente caso, a prova produzida nos autos demonstra que não está presente o requisito legal referido, qual seja, o diagnóstico de TEA em nível 3.
Ainda que a parte autora tenha anexado, no evento 1, LAUDO5, laudo médico datado de 06/02/2023, supostamente atestando TEA nível 3, os demais laudos médicos do mesmo profissional assistente do autor, Dr. Daniel Borges Fialho, perito especialista em neurologia infantil, atestam expressamente que o autor possui TEA com NÍVEL DE SUPORTE 2 e são mais atualizados, datados de 17/04/2024 e 20/01/2025 (evento 65, OUT5).
Ressalte-se que, embora estes documentos tenham sido juntados aos autos pela parte ré, foram obtidos no curso da avaliação biopsicossocial realizada pela APAE de Concórdia/SC, instituição conveniada e submetida à regulação da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) (vide pág. 6 do evento 65, OUT6). Isso significa que os laudos médicos em questão foram fornecidos pela própria parte autora, no momento de realização da avaliação pericial oficial, e por seu próprio médico assistente, o que afasta qualquer alegação de parcialidade da origem dos documentos.
Desse modo, os elementos constantes nos autos demonstram de forma clara que o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista nível 2, e não nível 3, como exige a legislação para a concessão do benefício postulado.
Assim sendo, encontra-se prejudicado o requerimento de nova prova pericial, pois:
a) as informações médicas necessárias à conclusão da controvérsia já estão devidamente documentadas nos autos;
b) os laudos foram fornecidos por médico neurologista acompanhando o paciente, sendo considerado o profissional mais capacitado para aferir o grau de suporte no TEA;
c) é vedada a produção de prova pericial com finalidade estritamente protelatória e que resulte na repetição de ato já conclusivamente realizado.
Havendo, portanto, a absoluta ausência de enquadramento legal nos moldes exigidos pela Lei Estadual n.º 17.428/2017 (inciso IV), impõe-se a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.
Nesse sentido, o seguinte julgado da jurisprudência catarinense ratifica o posicionamento adotado:
[...]
Portanto, não preenchidos os requisitos legais mínimos exigidos para a concessão de pensão especial, não há que se acolher o pleito autoral.” (Id: 981d297d, grifos acrescidos)

Na hipótese, para negar o direito ao benefício, a Corte a quo fez uma análise dos requisitos autorizadores previstos somente em legislação infraconstitucional. A fundamentação do acórdão apenas reconheceu como indevida a concessão do benefício pelo não cumprimento de requisitos infraconstitucionais. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENSÃO ESPECIAL DECORRENTE DO ACIDENTE RADIOLÓGICO COM O CÉSIO-137. PRETENSÃO DE REAJUSTE COM FUNDAMENTO NO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº 14.226/2002. DECISÃO RECLAMADA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 624-RG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, tal como delineada pelas instâncias ordinárias, envolve a interpretação e o alcance do art. 8º da Lei estadual nº 14.226/2002, que disciplina pensão especial concedida a vítimas do acidente radiológico com o Césio-137, bem como a análise de sua forma de reajuste e dos efeitos decorrentes da ausência de regulamentação administrativa. 2. No caso, o acórdão reclamado não afastou a autoridade do Tema 624-RG, mas apenas entendeu que a pretensão deduzida implicaria imposição judicial de reajuste pecuniário, concluindo pela inadmissibilidade do recurso extraordinário também à luz das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Não há aderência estrita entre o paradigma de repercussão geral indicado e a decisão reclamada. 4. A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal nem instrumento destinado ao reexame do conteúdo do ato reclamado. 5. Agravo não provido.” (Rcl 90564 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14-04-2026)
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo.Ação de cobrança. Pensão especial e pensão previdenciária. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472132 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-04-2024)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRETENSA PENSÃO ESPECIAL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1404209 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente